Tribunal: STF
Processo: AI 437176
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA
COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II, XXXV, LIV E LV DO
ART. 5º E INCISO IX DO ART. 93, TODOS DA CARTA MAGNA.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário.
Ademais, o acórdão se encontra
suficientemente fundamentado, tendo sido conferida à parte a
prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
seus interesses.
Agravo desprovido.